Tribunal: TJDFT
Processo: 0744799-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA. ISENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o art. 1.723, caput, do Código Civil, a união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Na hipótese, as provas constantes dos autos não comprovam que o autor e a de cujus conviviam em união estável no período posterior ao rompimento da relação afetiva, não existindo o affectio maritalis, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.